Tribunal: STF
Processo: RE 80982
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
PENSÃO ALIMENTICIA COM BASE EM CONCUBINATO EXTINTO. IMPROCEDENCIA,
COM BASE NO DIREITO E NA PROVA.II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
INVOCAÇÃO DAS LETRAS 'A', 'C' E 'D', DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO. III. MANIFESTA INOCORRENCIA DE QUAISQUER DELAS,
JUSTIFICANDO O SEU NÃO CONHECIMENTO.